Tribunal: TJDFT
Processo: 0711924-14.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711924-14.2018.8.07.0018 RECORRENTE: PEDRO PAO PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO. MÉRITO. RECURSO DO RÉ. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL OU VIA CORRESPONDÊNCIA PRIMEIRO. ART. 11, §3o, LEI 4.567/11. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. VALOR EXORBITANTE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Estabelecida a prescrição quinquenal, a par da discussão acerca da suspensão ou interrupção da prescrição em razão da impugnação do contribuinte pela via administrativa, é certo que o termo inicial do prazo prescricional somente se inicia a partir da constituição definitiva do crédito. 2. O contribuinte será intimado dos atos, procedimentos e processos tributários por via postal, com aviso de recebimento, mas, acaso esgotadas os meios possíveis, a intimação far-se-á mediante publicação na imprensa oficial, conforme previsões contidas nos incisos II e III e parágrafo primeiro do artigo 11 da Lei 4.567/11. 3. Em que pese a alegação do ente público de que o §3o do art. 11 da Lei no 4.567/2011 reveste-se de constitucionalidade; frise-se que referido dispositivo foi objeto de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto pelo Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, em sede de arguição de inconstitucionalidade, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito do processo administrativo fiscal, sendo aplicável à espécie, quando não se observa tratamento distinto da interpretação do texto legal conforme a constituição pelo fato de o contribuinte ter instaurado o procedimento administrativo por meio de impugnação. 4. Sendo nulo o ato de intimação realizado diretamente via edital publicado em Diário Oficial, não há que se discutir, nesta seara, acerca da cobrança da multa de ofício no patamar de 200% do tributo, tampouco da limitação de juros e correção monetária incidentes sobre os tributos de competência do ente público, porquanto será oportunizado à parte requerente o direito de apresentar recurso voluntário para a segunda instância fiscal, cujas questões ali serão debatidas. 5. O novo Código de Processo Civil, alterando as disposições acerca dos honorários nos autos que envolvem a Fazenda Pública, dispõe que, quando esta for parte, ou seja, sendo vencida ou vencedora, devem ser observadas o escalonamento de percentuais fixados no art. 85, §3o. 6. No entanto, sendo vencida ou vencedora a Fazenda Pública, o arbitramento dos honorários advocatícios não estaria adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. 7. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC. 8. Negou-se provimento aos recursos de apelação. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85, §§ 2o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor arbitrado para a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não observou as balizas legais e fez indevido uso da equidade. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à matéria, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010